Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DEFERIDA MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL. CRITÉRIO DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição entre dos juízos criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o critério de fixação da competência é o da prevenção com base na conexão probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a prática de crimes de estelionato e lavagem de capitais por organização criminosa atuante em várias localidades do Distrito Federal, a competência se define pelo juízo que inicialmente decidiu as medidas de natureza cautelar.
4. Havendo deferimento de quebra de sigilo fiscal, resta definida a competência pela prevenção, nos termos dos artigos 71 e 83 do CPP.
5. Conflito conhecido. Competente o Juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 71 e 83.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1786838, 0741586-04.2023.8.07.0000, Rel. ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, j. 16/11/2023. Acórdão 1797925, 0747478-88.2023.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, j. 05/12/2023. Acórdão 1648385, 0736113-71.2022.8.07.0000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, j. 12/12/2022.